Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720527-24.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MARCELO DE SA FONTENELE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13130366). Decido. O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento adotado na decisão. Ademais, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do §4o do art. 1.042 do CPC. Não obstante, entendo que deve permanecer incólume a decisão agravada, de modo que a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF